Tribunal: TJPA
Processo: 0811111-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811111-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: ERIVANE DA SILVA LIMA VIEIRA

PROCURADOR: VANESSA GUIMARAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RESULTADO FINAL E A CONVOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONVOCAÇÃO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a convocação e nomeação da Agravada no cargo de Auxiliar de Serviços Educacionais – Servente Rural, Zona Rural, junto a prefeitura Municipal de Tailândia.

2. A Agravada deixou de observar os itens 14.3; 14.3.1 e 14.3.2 do Edital, que são expressos ao dispor que a responsabilidade pela obtenção de informações sobre a convocação seria de responsabilidade dos candidatos, além de descrever os meios de publicidade pelos quais se faria a divulgação de informações, o que no caso em análise, evidencia ter sido cumprido pela Administração Pública Municipal.

3. Não subsiste o fundamento contido na decisão agravada de que a publicidade das informações deveria ser de forma abrangente mediante comunicação pessoal, uma vez que a regra sobre a publicidade estava previamente definida no edital, não podendo a parte alegar desconhecimento das informações.

4. A circunstância que enseja a necessidade de convocação pessoal do candidato, ainda que não exista regra específica no edital a respeito, ocorre quando há excessivo decurso do prazo entre o resultado final do concurso e a convocação do candidato, conforme hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, o que não se verifica no caso em análise.

5.
Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0811111-83.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra ERIVANE DA SILVA LIMA VIEIRA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0800781-96.2020.8.14.0074
– PJE
)
impetrado pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) DIANTE DO EXPOSTO, concedo a presente medida liminar inaudita altera pars, em sede de cognição sumária, e determino que o Município de Tailândia convoque a impetrante ERIVANE DA SILVA LIMA VIEIRA, e proceda a sua nomeação ao cargo de Auxiliar de Serviços Educacionais – Servente Rural, Zona Rural, junto a prefeitura Municipal de Tailândia, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência desta decisão (...)

Em suas razões (
Num. 3964837) o Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, aduzindo que a Agravada, embora aprovada no concurso público, não compareceu para nomeação e posse no prazo estipulado na convocação.

Afirma que o edital do concurso prevê expressamente que é dever do candidato acompanhar os atos oficiais e publicações realizadas e que a decisão agravada obriga o Gestor Municipal a praticar ilegalidade, convocando uma candidata que teve sua nomeação revogada por critérios objetivos do edital, qual seja, o não comparecimento à fase de Habilitação Documental.

Afirma não estarem presentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 4080345 - Pág. 1/3), com a ressalva de que a matéria poderia ser analisada com maior profundidade após ser oportunizado o contraditório à Agravada.

O Agravado apresentou Agravo Interno requerendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a convocação e nomeação da Agravada no cargo de Auxiliar de Serviços Educacionais – Servente Rural, Zona Rural, junto a prefeitura Municipal de Tailândia.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito.

Consta nos autos que o resultado final do concurso público foi divulgado no dia 20/01/2020 (Num. 20416724 - Pág. 1 - autos principais) e o edital de convocação para apresentação de documentos foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 14.02.2020, tendo sido disponibilizado em outros meios de comunicação, a exemplo do site da Prefeitura de Tailândia (Num. 4590697 - Pág. 10/11).

Na publicação da convocação consta o prazo de 17/02/2020 a 06/03/2020 para os candidatos aprovados, incluindo a Agravada, apresentarem os documentos necessários para nomeação, o que não fora feito pela Recorrida, que afirma somente ter tomado conhecimento da convocação no dia 15.03.2020, pois antes desta data estava residindo na Zona Rural, onde não possuía acesso à internet.

Desta forma, o que se constata é que a Agravada deixou de observar os itens 14.3; 14.3.1 e 14.3.2 do Edital, que são expressos ao dispor que a responsabilidade pela obtenção de informações sobre a convocação seria de responsabilidade dos candidatos, além de descrever os meios de publicidade por que se faria a divulgação de informações, o que no caso em análise, evidencia ter sido cumprido pela Administração Pública Municipal.

Assim, não subsiste o fundamento contido na decisão agravada de que a publicidade das informações deveria ser de forma abrangente, mediante comunicação pessoal, uma vez que a regra sobre a publicidade estava previamente definida no edital, não podendo a parte alegar desconhecimento das informações.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. I - O candidato inscrito em concurso público deve cumprir as normas e requisitos previstos no edital do concurso, entre eles, acompanhar as convocações para as demais fases do certame conforme disponibilização em sítio eletrônico.
II - Não há ilegalidade na atuação da Administração Pública que convoca os candidatos para as demais fases do concurso por meio de publicação do edital no Diário Oficial e na internet, conforme previsto no edital.
III - A Lei Distrital 1.327/96, que previa a convocação pessoal por telegrama dos candidatos de concurso público, foi revogada pela Lei Distrital 4.949/12. IV - Segurança denegada e agravo interno prejudicado. (TJ-DF 0019343-25.2014.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2019, CONSELHO ESPECIAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2019 . Pág.: 39)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO ÂÂ- CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR AR E DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL - DECURSO DE PRAZO - DESÍDIA. Inexistindo previsão editalícia acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do recorrente, não há como determinar a posse daquele que não observou as normas claramente previstas no Edital do concurso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PI - AI: 00039219620178180000 PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 25/01/2018, 1ª Câmara de Direito Público)

Registre-se, por oportuno, que a circunstância que enseja a necessidade de convocação pessoal do candidato, ainda que não exista regra específica no edital a respeito, ocorre quando há excessivo decurso do prazo entre o resultado final do concurso e a convocação do candidato, conforme hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019
. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Contudo, referida circunstância não ocorre no caso em análise, uma vez que o resultado final do certame ocorreu em 20/01/2020 e a convocação no dia 14.02.2020, ou seja, menos de um mês após a divulgação do resultado final.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, nos termos fundamentação.

Em razão do presente julgamento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno, por meio do qual o Recorrente objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o voto.

P.R.I
.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2021